Tribunal: TJSP
Processo: 0019508-97.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do paciente de que fosse informado sobre os andamentos de sua execução de pena, bem como fosse nomeado defensor público para representá-lo. Pleito prejudicado. Juízo da execução que prestou informações sobre o processo do paciente, não havendo qualquer ilegalidade em seu andamento. Defensoria Pública que está acompanhando a execução da pena do paciente. Impetração

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do paciente de que fosse informado sobre os andamentos de sua execução de pena, bem como fosse nomeado defensor público para representá-lo. Pleito prejudicado. Juízo da execução que prestou informações sobre o processo do paciente, não havendo qualquer ilegalidade em seu andamento. Defensoria Pública que está acompanhando a execução da pena do paciente. Impetração prejudicada.